Tribunal: TJDFT
Processo: 0755432-16.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ENFERMEIRO. CADASTRO RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. CONTRATAÇÃO. DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. PRETERIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, tempestivo, com pedido de justiça gratuita e apresentação de contrarrazões pelo réu.
2. Recurso inominado interposto pela autora para reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial que tinha por objeto determinar que o Distrito Federal nomeie a autora para o cargo de enfermeira da Carreira de Assistência Pública à Saúde do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF.
3. A recorrente alega o direito subjetivo à sua nomeação, em razão da preterição da contratação de terceirizados, o que afasta a discricionariedade da Administração Pública, isto porque ao longo da validade do concurso o Distrito Federal teria firmado vários contratos com empresas terceirizadas objetivando a prestação de serviços de enfermagem, o que representaria preterição à sua condição de aprovado, de forma precária.
4. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 837.311/PI (Rel. Min. Luiz Fux), sob a sistemática da repercussão geral, reconheceu que da aprovação em concurso público decorrerá direito subjetivo à nomeação, se estiver demonstrada alguma das seguintes situações: a) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas inserido no edital (RE 598.099); b) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); e c) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração.
5. Os candidatos aprovados além do número de vagas previstas no edital de concurso público possuem mera expectativa de direito à nomeação, ressalvadas as situações excepcionais em que for demonstrada inequívoca necessidade de provimento dos cargos.
6. A recorrente não foi aprovada dentro do número de vagas do concurso público em referência (o concurso oferecia 218 vagas para provimento imediato, mais 328 para cadastro de reserva e a recorrente foi classificada em 740o lugar), e não logrou demonstrar preterição irregular promovida pelo réu. Ou seja, não restou comprovada a nomeação de todos os candidatos que se encontravam em melhor classificação que a recorrente, condição indispensável para sua nomeação.
7. Não configura preterição a convocação de servidor temporário, na validade de concurso para servidor efetivo, porque inserido no âmbito da discricionariedade do administrador, especialmente para atender aos afastamentos descritos na legislação de regência.
8. A imediata nomeação da recorrente com sua investidura em cargo público implica em flagrante ofensa ao princípio da isonomia em preterição de pessoas mais bem classificadas, mas que não se socorreram do Poder Judiciário (Precedente do TJDFT: Acórdão no 1015886, Terceira Turma Recursal, DJE 16.05.2017). Súmula no 15 do STF. Nomeação judicial de candidatos sem estarem bem classificados ou classificados fora do número de vagas no edital não têm direito subjetivo à nomeação por suposta preterição por candidatos não bem classificados, nomeados por decisão judicial.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Art. 55, Lei no. 9.099/95). Suspensa a exigibilidade do pagamento das verbas de sucumbência, na forma do artigo 98, §3o, do CPC, em face da gratuidade da justiça, ora deferida.
11. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.